Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1007219-69.2020.8.11.0000
Recorrente: ANTÔNIO MOACIR BETTIO
Recorrido: ROBERTO ROVARIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTÔNIO MOACIR BETTIO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52548984-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA -PRETENSA DISCUSSÃO QUE CONSTITUEM COISA JULGADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – MEMORIAL DESCRITIVO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte que foi condenada à reintegrar o imóvel objeto do litígio, em sentença transitada em julgado.
Havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse. (N.U. 1007219-69.2020.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 29/07/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 57779483-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 489, 525 e 1.022, do CPC, uma vez que a parte Recorrente é ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não estão na posse do imóvel que os agravados pretendem ser reintegrados.
O Recurso é tempestivo (id. 64483971-TJ).
Sem contrarrazões (id. 68750451-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que houve omissão quanto: (i) a existência do obstáculo ao cumprimento de sentença; (ii) o laudo pericial foi concluído após o transito em julgado do processo; (iii) validade da prova nova.
No entanto a matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“De início, alegam os embargantes que não lhes foram oportunizada a realização da sustentação oral no agravo de instrumento, devendo, por isso, ser declarado nulo o julgamento.
Ocorre que, só se admite sustentação oral em agravos de instrumento quando interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (art. 937, inc. VIII, do CPC).
No caso concreto, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, não há que se falar em direito à sustentação oral e consequente nulidade do julgamento, pois não houve prejuízo aos agravantes, ora embargantes.
Quanto ao mérito dos embargos, de mesmo modo não assiste razão aos embargantes, porquanto não há omissão ou contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção dos embargantes é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado.
Note-se que constou do acórdão que a sentença de procedência proferida na presente ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse transitou em julgado, sem nenhuma insurgência dos agravantes nesse sentido, porquanto a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença está sustentada em título judicial constituído sob cognição exauriente (sentença transitada em julgado).
Ressalte-se que, ao contrário do que afirmam os embargantes, foram rechaçados no acórdão a questão de utilização de prova emprestada; a alegação de prova nova, bem como a utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/embargados.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 525, do CPC, a parte Recorrente defende a ilegitimidade dos Recorrentes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não estão na posse do imóvel que os agravados pretendem ser reintegrados.
O acordão impugnado restou assim consignado:
“Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal reside na alegada ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não estão na posse do imóvel que os agravados pretendem ser reintegrados.
Para tanto, aduzem que mostra-se necessária a utilização de prova emprestada, dos autos sob cód. 104296, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que conforme laudo pericial comprova que o imóvel matriculado sob no 6624, objeto da ação, não é lindeiro e nem está localizado perto do imóvel deles e, também, da utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/agravados.
Não obstante as alegações do recurso, entendo que razão não assiste aos agravantes, porquanto a sentença de procedência proferida nessa ação transitou em julgado, sem nenhuma insurgência dos agravantes nesse sentido.
Com efeito, como muito bem consignado na decisão agravada, “os executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio foram citados na ação de conhecimento em 25/06/2004, sendo que desde então tiveram conhecimento do memorial descritivo do imóvel objeto dos autos, pois a inicial foi instruída com diversos documentos que demonstravam a descrição do imóvel” e, durante o processo, “sustentaram que adquiriram o referido imóvel em 03/12/2001, por intermédio de Luiz Ângelo Manhani, também executado, alegando que desde então, passaram a exercer a posse do imóvel, tanto que alegaram a exceção de usucapião na peça contestatória”, ou seja, “somente nesse momento processual, na eminência do imóvel ser reintegrado aos exequentes, é que os executados alegaram que a posse por eles exercida não corresponde ao imóvel a ser reintegrado” (Id. 37461982).
Dessa forma, da análise de todo esse contexto fático, o que se vê ao compulsar os autos de cumprimento de sentença é que os agravantes há muito tinham pleno conhecimento do memorial descritivo do imóvel objeto de litígio e somente agora alegam que a localização apontada pelos agravados não é a mesma do imóvel que eles obtêm a posse.
Com relação a alegação de prova nova, já me manifestei quando da análise da Ação Rescisória no 1012886-70.2019.8.11.0000, promovida pelos ora agravantes, no sentido de que a prova fora produzida ainda quando encontrava-se em trâmite o processo, que somente teve seu trânsito em julgado em 31/08/2017, não havendo qualquer manifestação deles antes do cumprimento da sentença.
Assim, depreende-se que a decisão ora agravada está sustentada em título judicial constituído sob cognição exauriente (sentença transitada em julgado)."
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII